Tribunal: TJDFT
Processo: 0701053-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701053-40.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: WILSON LUIS DOS SANTOS, MIRACI CARDOSO DE AZEVEDO DOS SANTOS APELADO: SPE - EQUILIBRIO CONSTRUTORA 01 LTDA, ROYAL INCORPORACOES LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora